Tribunal: TJMT
Processo: 1016135-53.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1016135-53.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[APREENSÃO, NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:
[EXMO.
SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ROBERTT DE SOUZA GENEROSO - CPF: 051.047.861-10 (AGRAVANTE), Analista Técnica da Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso - SEMA/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em mandado de segurança impetrado contra ato de apreensão de veículo por autoridade ambiental, durante fiscalização
.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve ilegalidade ou abuso de poder na apreensão do veículo utilizad
o
para
a
prestação de serviço em área fora dos limites autorizados; e (
ii
) se é cabível a nomeação do proprietário como fiel depositário.

III. Razões de decidir:

3.
A apreensão do veículo pela autoridade ambiental está em conformidade com as disposições legais que regulamentam infrações ambientais, não sendo demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo de apreensão.

4.
A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que o proprietário de veículo apreendido por infração ambiental não possui direito subjetivo à nomeação como fiel depositário, cabendo tal decisão à Administração Pública, conforme critérios de conveniência e oportunidade.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A apreensão de veículo em razão de infração ambiental
está em conformidade com as disposições legais que regulamentam a matéria
, n
ão tendo o
proprietário o direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem apreendido."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar nº 38/1995, art. 102, IV; Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 105.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1814944/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021,
DJe
24/02/2021;
AREsp
1084396/RO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019,
DJe
18/10/2019.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ROBERTT DE SOUZA GENEROSO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1001386-61.2024.8.11.0087 impetrado contra ato tido coator do
ANALISTA DE MEIO AMBIENTE DA SEMA/MT,
indeferiu a concessão da tutela de urgência pretendida pela parte impetrante.

Sustenta a parte agravante, em síntese, a ilegalidade da apreensão do veículo Escavadeira Hidráulica Link-
Belt
, n. de Identificação: LBX210B6NKHEX1193, Modelo: 210X3E.

Alega que a própria SEMA reconhece a existência da DLA, bem como que a máquina pertence ao ora agravante. Todavia, alega que o serviço estava sendo realizado em local não contemplado pela DLA.

Sustenta que não há como exigir da parte impetrante, ora agravante, que foi contratado apenas para prestar seus serviços, que este saiba a delimitação do imóvel constante na DLA.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja restituído o veículo Escavadeira Hidráulica Link-
Belt
, n. de Identificação: LBX210B6NKHEX1193, Modelo: 210X3E.

Alternativamente, requer sua nomeação como fiel depositário.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id. 220804151.

Não houve apresentação de resposta pela parte agravada (Id. 231597199).

O órgão ministerial se manifestou no Id. 231763651, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PEDRO HENRIQUE GONÇALVES, OAB/
MT

11.999
.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROBERTT DE SOUZA GENEROSO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1001386-61.2024.8.11.0087 impetrado contra ato tido coator do
ANALISTA DE MEIO AMBIENTE DA SEMA/MT,
indeferiu a concessão da tutela de urgência pretendida pela parte impetrante.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a parte agravante objetiva a reforma da decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
que indeferiu a concessão da tutela provisória de urgência consistente em determinação para que a parte impetrada promova a restituição do bem descrito no termo de apreensão n. 0564007124, mais precisamente de 01 (uma) Escavadeira Hidráulica Link-
Belt
, n. de Identificação: LBX210B6NKHEX1193, Modelo: 210X3E.

Sobre a apreensão de bens, disciplina a Lei Complementar estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente):

“Art. 102 As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

I -
advertência
;

II -
multa
simples;

III - multa diária;

IV -
apreensão
dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
;

V -
destruição ou inutilização
do produto;

VI -
suspensão
de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra e atividade;

VIII - demolição de obra;

IX -
suspensão
parcial ou total de atividades;

X -
restritiva
de direitos.

[...].

Art. 110
A apreensão
dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, apetrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
, bem como a destruição ou inutilização do produto
serão precedidas da lavratura dos respectivos termos.

[...].

Art. 114
Os veículos
e as embarcações
utilizados na prática de infração, apreendidos pela autoridade competente, somente serão liberados mediante o pagamento da multa ou após o deferimento da defesa administrativa, podendo ser os bens confiados a fiel depositário na forma da legislação federal vigente.”

[sem destaque no original].

Já o Decreto Federal n. 6.514/2008 (Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências), disciplina a respeito da apreensão:

“Art. 101.
Constatada a infração ambiental
, o agente autuante, no uso do seu poder de polícia,
poderá adotar as seguintes medidas administrativas
:

I -
apreensão
;

[...]

Art. 102. Os animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos,
veículos de qualquer natureza
referidos no inciso IV do art. 72 da Lei no 9.605, de 1998,
serão objeto da apreensão
de que trata o inciso I do art. 101, salvo impossibilidade justificada.

Parágrafo único. A apreensão de produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos e veículos de qualquer natureza de que trata o
caput
independe de sua fabricação ou utilização exclusiva para a prática de atividades ilícitas.

[...].

Art. 105.
Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo
.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado
:

I -
a
órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II -
ao
próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§1º Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§2º Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§3º A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito

Art. 134. Após decisão que confirme o auto de infração, os bens e animais apreendidos que ainda não tenham sido objeto da destinação prevista no art. 107, não mais retornarão ao infrator, devendo ser destinados da seguinte forma:

[...].

IV-
os
instrumentos utilizados na prática da infração poderão ser destruídos, utilizados pela administração quando houver necessidade, doados ou vendidos, garantida a sua descaracterização, neste último caso, por meio da reciclagem quando o instrumento puder ser utilizado na prática de novas infrações;

V-
os
demais petrechos, equipamentos, veículos e embarcações descritos no
inciso IV do art. 72 da Lei nº 9.605, de 1998,

poderão ser utilizados pela administração quando houver necessidade, ou ainda vendidos, doados ou destruídos, conforme decisão motivada da autoridade ambiental;

Art. 135. Os bens apreendidos poderão ser doados pela autoridade competente para órgãos e entidades públicas de caráter científico, cultural, educacional, hospitalar, penal, militar e social, bem como para outras entidades sem fins lucrativos de caráter beneficente.

Parágrafo único. Os produtos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.”

[sem destaque no original].

Com efeito, a despeito dos argumentos apresentados pela parte impetrante/agravante, em análise de cognição não exauriente, não restou demonstrado nos autos a ocorrência de ilegalidade ou abusividade na atuação do órgão ambiental, na lavratura do Termo de Apreensão n. 0564007124, eis que a apreensão é resultante de sua atuação no poder/dever de fiscalização.

Por outro lado, registra-se a ausência de direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem ou de indicar pessoa desinteressada
pra
tal.

Aliás, em matéria análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça tem posição pacífica no sentido de considerar que o proprietário de veículo apreendido em razão de infração administrativa ambiental não
titulariza
direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos artigos 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência (Tema Repetitivo n. 1.043).

Ademais, nesse momento, infere-se que a apreensão impugnada se encontra devidamente motivada, fundamentalmente no auto de inspeção e demais atos administrativos que subsidiaram a instauração do respectivo processo administrativo para apuração dos ilícitos ambientais flagrados pelos fiscais do órgão ambiental.

A respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado que
‘A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do §4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional’
.
(REsp 1814944/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10.2.2021,
DJe
24.2.2021).

[sem destaque no original].

E ainda, que
“
exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória”,
de modo que
“
Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce”.

(
AREsp
1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES. SEGUNDA TURMA. Julgado em 19/09/2019.
DJe
18.10.2019).

[sem destaque no original]

Igualmente, não vislumbro nesse momento ilegalidade ou abuso de poder na manutenção da apreensão dos bens descritos no termo de apreensão, realizada em conformidade com a legislação de proteção ambiental, conforme se extrai dos atos administrativos que subsidiaram a apreensão.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – VEÍCULOS PERTENCENTES A TERCEIRO – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A apreensão de veículos em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, consoante disposto nos
arts
. 25 e 72, IV, da Lei
n.°
9.605/1998.

2. “Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto”. (
AREsp
1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019,
DJe
18/10/2019).

3. Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

4. Recurso conhecido e provido”.

(N.U 1018619-98.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14.5.2024,
Publicado
no DJE 29.5.2024).

Deflui, portanto, que o ato administrativo impugnado se encontra, a princípio, acobertado pelo atributo da legitimidade, situação que implica na transferência do ônus da prova da alegada invalidade para quem a invoca (CPC, art. 373, inciso I).

Desse modo, por não evidenciar qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da Administração Pública quando da apreensão dos bens móveis descritos no termo de apreensão, tampouco ilegalidade ou abuso de poder praticado pelos agentes de fiscalização, o não provimento do presente recurso, com a manutenção da r. decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Peço vênia o advogado que sustentou da tribuna, para acompanhar o voto do relator,

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024